Tribunal: STF
Processo: AP 2335
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Penal instaurada contra o réu JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    O acusado foi preso em flagrante no dia 8 de janeiro de 2023, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o Ministério Público formulou requerimento de homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva (eDoc. 1, fls. 116-125). Em 19/01/2023, o pedido foi deferido (eDoc. 1, fls. 128-134). 



    A prisão foi mantida, ainda, por decisões proferidas 31/3/2023, 17/10/2023 e 3/4/2024.



    Na Sessão Virtual do Plenário de 19/4/2024 a 26/4/2024, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente,para condenar o réu JOÃO BATISTA GAMA à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de 88 Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diamulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde a efetivação da prisão do réu, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o Pacote anticrime), impõe-se a necessidade de revisar a manutenção da prisão preventiva decretada.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Nesse momento, portanto, é importante analisar o essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a manutenção da restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    Conforme relatado, trata-se de Ação Penal julgada parcialmente procedente, com condenação do réu JOÃO BATISTA GAMA pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 26/9/2023 a 2/10/2023, condenou JOÃO BATISTA GAMA na pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. 



    Conforme consignado, uma vez encerrada a instrução desta Ação Penal, o Plenário desta SUPREMA CORTE, verificando a comprovação da materialidade e da autoria delitivas dos crimes previstos nos arts. 288, 359-L e 359-M, todos do Código Penal, condenou o réu à pena total de 17 (dezessete) anos, em regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena, de modo que, mantidas as circunstâncias que autorizaram a manutenção da prisão preventiva durante a instrução, a prisão deve ser mantida após a condenação do réu, para garantia da aplicação da lei penal, conforme jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE: HC 207957 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Rel. Min, ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; este último assim ementado:



    Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes.



    II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes.



    III - Ordem denegada.



    Diante do exposto, com base no 312, c/c art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO BATISTA GAMA, CPF nº 050.307.298-28.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente